Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO PRO-INDIVISO DE TERRENO COM A TERRACAP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELO ENTE PÚBLICO. MELHOR POSSE DO TERRENO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, fazem incursão ao mérito que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. Na condição de coproprietário de imóvel pro-indiviso, o autor/apelado tem a legitimidade para, individualmente, defender a posse do bem em comum.
3. Inexiste cerceamento de defesa, em razão da não produção de prova específica, pois quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a apelante manteve-se inerte, restando preclusa a oportunidade de produção de provas.
4. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, consoante disposto no art. 1.196 do Código Civil. A posse, nos termos do art. 927 do CPC e do princípio da função social da propriedade, deve ser demonstrada pelo exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, isto é, pela conduta de quem está usando ou fruindo do bem. Além disso, para a configuração do esbulho e a concessão da tutela possessória, é indispensável a demonstração do efetivo exercício da posse no momento em que o ato de esbulho teria ocorrido.
5. No caso, o autor é detentor dos direitos hereditários sobre o terreno objeto dos autos e restou demonstrado que possui, junto com a Terracap, condomínio pro-indiviso, já que está em curso processo de desapropriação da área, em fase de liquidação de sentença. Ademais, o apelado possui autorização emitida pela empresa pública, para empreender atos de posse em relação ao imóvel, a fim de evitar invasões de qualquer sorte.
6. Os documentos acostados aos autos demonstram que a apelante vem ocupando o imóvel de forma precária, e a sua defesa é no sentido de que sendo o terreno situado em área pública, não caberia ao apelado solicitar a desocupação do bem. Demonstrada que a melhor posse do terreno é exercida pelo apelado, deve ser mantida a sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.